Tribunal: TJDFT
Processo: 0005803-24.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou dois acusados pelos crimes de parcelamento irregular do solo urbano, falsidade ideológica e dano ambiental, absolvendo-os das imputações de associação criminosa e crime contra as relações de consumo, bem como absolvendo os demais acusados por insuficiência de provas.
2. O Ministério Público requer a condenação dos réus absolvidos e a reforma da sentença quanto à absolvição dos crimes de associação criminosa e crime contra as relações de consumo.
3. A defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas ou, alternativamente, o reconhecimento da prescrição retroativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição retroativa quanto aos crimes pelos quais os réus foram condenados; e (ii) estabelecer se é possível a condenação dos acusados absolvidos e a reforma da sentença nos termos requeridos pelo Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Reconhece-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de parcelamento irregular do solo urbano (Lei no 6.766/79, art. 50), falsidade ideológica (CP, art. 299) e dano ambiental (Lei no 9.605/98, art. 40), pois entre o recebimento da denúncia (06/05/2019) e a sentença condenatória (27/08/2024) decorreu lapso superior a quatro anos, sendo as penas fixadas inferiores a dois anos, nos termos do art. 109, V, do CP.
6. Não há prova suficiente para condenação dos demais acusados nem para caracterização dos crimes de associação criminosa e indução do consumidor a erro. As provas testemunhais, documentais e periciais comprovaram as práticas delitivas apenas em relação aos dois réus condenados, inexistindo vínculo estável e permanente entre três ou mais pessoas para a prática de crimes.
7. Mantém-se a absolvição dos demais acusados nos termos do art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso defensivo provido para reconhecer a prescrição retroativa e declarar extinta a punibilidade dos réus condenados.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 107, IV, 109, V, 117, 288, 299; CPP, art. 386, VII; Lei 6.766/79, art. 50; Lei 8.137/90, art. 7o, VII; Lei 9.605/98, art. 40.